Tribunal: TJDFT
Processo: 0710538-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
DECISÃO Verifica-se que não consta qualquer recurso a ser apreciado por este órgão revisor, conforme certidão de id 17985657. E, de fato, examinando detidamente as peças dos autos, sobretudo a partir da decisão denegatória de tutela de urgência (id 17907018/019 - fl. 27), constata-se que não há qualquer intenção recursal manifestada formalmente pela parte. Assim, devolvam-se os autos à vara de origem, com o registro de baixa na distribuição dos presentes autos. Brasília, 25 de julho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator